Tribunal: TJMT
Processo: 1011829-40.2017.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011829-40.2017.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EUNICE GONCALVES REBUSSI - CPF: 526.764.129-49 (AGRAVADO), XENIA MICHELE ARTMANN - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), DARCY MACIEL COSTA - CPF: 891.795.870-20 (AGRAVANTE), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), DEBORA PEREIRA LUCAS - CPF: 003.310.120-57 (AGRAVANTE), LUIZ ROGERIO SILVA - CPF: 827.655.109-20 (AGRAVANTE), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), GRACIELA PULL BIF SILVA - CPF: 915.493.531-87 (AGRAVANTE), EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO - CPF: 718.309.959-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ASSISTENTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ASSISTENTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ASSISTENTE), DEBORA PEREIRA LUCAS - CPF: 003.310.120-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCY MACIEL COSTA - CPF: 891.795.870-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAR AS CUSTAS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REJEITADOS - RECOLHIMENTO A MENOR – INCIDÊNCIA DA NOVA TABELA – INTELIGÊNCIA DA ADI No 6330 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Impossibilidade de os dispositivos impugnados serem aplicados no exercício financeiro de 2020, haja vista a Lei que os alberga ter sido publicada no Diário Oficial de 13 de janeiro de 2020. Interpretação conforme à Constituição ao art. 16 da Lei 11.077/2020 do Estado de Mato Grosso, de modo a estabelecer que a eficácia do art. 6o e dos Itens 1, 2 e 4 da Tabela A, Item 1 da Tabela B e Item 1 da Tabela C, constantes do art. 13, do mesmo diploma legislativo, iniciar-se-á apenas em 1o de janeiro de 2021. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (STF - ADI: 6330 MT 0087835-39.2020.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 16/06/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 06/07/2020)”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por LUIZ ROGERIO SILVA E OUTROS contra decisão monocrática em sede de recurso de embargos de declaração aviado na apelação de n. 1011829-40.2017.8.11.0015 que foi interposta na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL” onde litiga com EUNICE GONCALVES REBUSSI; e tem tramite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Sinop - MT.

Interposto o recurso de apelação, o relator sob ID. 97528985 intimou o ora agravante a complementar as custas sob pena de deserção.

A parte ora agravante embargou a decisão sob ID. 98873992, que foi rejeitado sob ID. 99873982.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 103979967 seja conhecido e provido o recurso de agravo interno, a fim reformar a decisão agravada, declarando a desnecessidade de complementação do recolhimento do preparo recursal, uma vez que o recurso de apelação foi interposto no dia 19/03/2021, ou seja, antes de entrar em vigor a lei 11.077/2020, pois ainda estava no prazo nonagesimal; não sendo o entendimento, seja reformada a decisão para conceder o parcelamento do preparo recursal, eis que os agravantes não possuem condições de arcar integralmente e à vista o valor do preparo, pois enfrentam grande dificuldade financeira.

Contrarrazões sob ID. 107290983 pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 98873995 seja conhecido o presente embargos de declaração, eis que tempestivo, bem como seja provido, a fim de eliminar a contradição apontada, declarando a desnecessidade de complementação do recolhimento do preparo recursal, uma vez que o recurso de apelação foi interposto no dia 19/03/2021, ou seja, antes de entrar em vigor a lei 11.077/2020, pois ainda estava no prazo nonagesimal. não sendo o entendimento, requer seja deferido o parcelamento do preparo recursal, eis que os apelantes não possuem condições de arcar integralmente e à vista o valor do preparo, pois enfrentam grande dificuldade financeira

Contrarrazões sob ID. 99634483.

Síntese necessária.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém explicitar.

O embargante se rebela contra a cobrança do valor atual do preparo, sustentando que o vacatio legis deveria ser computado a partir da prolação da decisão do STF, nos autos da ADI no 6330 que questionou e dirimiu sobre o valor das custas, despesas e emolumentos praticados pelo Poder Judiciário Estadual.

Sem razão.

Cumpre informar que o a referida ADI foi julgada em 16 de Junho de 2020 e sua publicação ocorreu em 06/07/2020, por sua vez, a apelação foi interposta em 19 de março de 2021.

Outrossim, Silvio de Salvo VENOSA leciona que:

"para a contagem do prazo de entrada em vigor, computa-se da data da publicação no órgão oficial e o último dia do prazo marcado. Esse dia de entrada em vigor operará mesmo na hipótese de recair em domingo ou feriado. Observe que o prazo de vacatio legis não se suspende, interrompe ou prorroga, salvo nova disposição legal" (VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Parte Geral. 9. Ed. São Paulo: Atlas, 2009. Vol. 1. P. 106.)

Nesta senda, cumpre juntar a ementa da referida decisão da Suprema Corte:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. LEI ESTADUAL 7.603/2001, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.077/2020 DO ESTADO DE MATO GROSSO. CUSTAS JUDICIAIS ATRELADAS AO VALOR DA CAUSA OU DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE NA MAJORAÇÃO DOS VALORES. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5o, XXXV E LV, 145, II E § 1o, E 150, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONFORME. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO TRIBUTÁRIO (ART. 150, III, B, DA CF). PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. A jurisprudência firmada no âmbito deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL valida o uso do valor da causa como critério para definição do valor das taxas judiciárias, desde que estabelecidos valores mínimos e máximos. (Súmula 667 do SUPREMO; ADI 2.078, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/4/2011; ADI 2.040-MC, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 25/2/2000; ADI 2.696, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 13/3/2017). 2. Ao definir como parâmetro percentuais que, limitados a um teto correspondente a R$ 87.895,00, variam entre 1% e 3%, a incidir sobre o valor da causa ou do acordo homologado, além de estabelecer valores fixos não representativos de qualquer exorbitância para determinados processos e atos processuais (R$ 330,70 e R$ 413,40), a Lei 1.077/2020 do Estado de Mato Grosso manteve-se em sintonia com as balizas jurisprudenciais traçadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. A norma impugnada fixa limites mínimos e máximos às custas processuais, que espelham valores e percentuais razoáveis para a adequada remuneração do serviço público prestado, de modo a não configurar qualquer ofensa ao acesso à justiça, à ampla defesa, ao princípio da capacidade contributiva, à vedação da utilização de taxas para fins meramente fiscais e ao princípio do não confisco. Constata-se parâmetro percentuais que, limitados a um teto correspondente a R$ 87.895,00, variam entre 1% (um por cento) e 3% (três por cento), a incidir sobre o valor da causa ou do acordo homologado, além de estabelecer valores fixos não representativos de qualquer exorbitância para determinados feitos e atos processuais (R$ 330,70 e R$ 413,40), em sintonia com as balizas jurisprudenciais traçadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI 3.826, Rel. Min. EROS GRAU, DJe de 19/8/2010 e ADI 2.655, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ de 26/3/2004, Rel. Min. EDSON FACHIN, Sessão Virtual de 22/5/2020 a 28/8/2020, acórdão pendente de publicação). 4. Impossibilidade de os dispositivos impugnados serem aplicados no exercício financeiro de 2020, haja vista a Lei que os alberga ter sido publicada no Diário Oficial de 13 de janeiro de 2020. Interpretação conforme à Constituição ao art. 16 da Lei 11.077/2020 do Estado de Mato Grosso, de modo a estabelecer que a eficácia do art. 6o e dos Itens 1, 2 e 4 da Tabela A, Item 1 da Tabela B e Item 1 da Tabela C, constantes do art. 13, do mesmo diploma legislativo, iniciar-se-á apenas em 1o de janeiro de 2021. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (STF - ADI: 6330 MT 0087835-39.2020.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 16/06/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 06/07/2020)

No que tange ao pedido de parcelamento das custas, verifico que inexistem provas suficientes que demonstrem a imprescindibilidade do deferimento da medida.

Pelos mesmos fundamentos pelos quais rejeitado o pedido da gratuidade da justiça, o pagamento parcelado das custas da ação não deve ser concedido, vez que sem maiores comprovações, não se permite auferir a total incapacidade financeira da empresa.

Por derradeiro, consigna-se que despachos não são atacáveis mediante embargos de declaração, motivo pelo qual alerta-se as partes de que a tentativa de rediscutir a mesma matéria ou procrastinar a marcha processual poderá ser acarretar a penalização dos litigantes.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.”

O ora agravante se rebela contra a cobrança do valor atual do preparo, sustentando que o vacatio legis deveria ser computado a partir da prolação da decisão do STF, nos autos da ADI no 6330 que questionou e dirimiu sobre o valor das custas, despesas e emolumentos praticados pelo Poder Judiciário Estadual.

Sem razão.

Cumpre informar que o a referida ADI foi julgada em 16 de Junho de 2020 e sua publicação ocorreu em 06/07/2020, por sua vez, a apelação foi interposta em 19 de março de 2021.

Outrossim, Silvio de Salvo VENOSA leciona que:

"para a contagem do prazo de entrada em vigor, computa-se da data da publicação no órgão oficial e o último dia do prazo marcado. Esse dia de entrada em vigor operará mesmo na hipótese de recair em domingo ou feriado. Observe que o prazo de vacatio legis não se suspende, interrompe ou prorroga, salvo nova disposição legal" (VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Parte Geral. 9. Ed. São Paulo: Atlas, 2009. Vol. 1. P. 106.)

Nesta senda, cumpre juntar a ementa da referida decisão da Suprema Corte:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. LEI ESTADUAL 7.603/2001, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.077/2020 DO ESTADO DE MATO GROSSO. CUSTAS JUDICIAIS ATRELADAS AO VALOR DA CAUSA OU DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE NA MAJORAÇÃO DOS VALORES. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5o, XXXV E LV, 145, II E § 1o, E 150, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONFORME. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO TRIBUTÁRIO (ART. 150, III, B, DA CF). PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. A jurisprudência firmada no âmbito deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL valida o uso do valor da causa como critério para definição do valor das taxas judiciárias, desde que estabelecidos valores mínimos e máximos. (Súmula 667 do SUPREMO; ADI 2.078, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/4/2011; ADI 2.040-MC, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 25/2/2000; ADI 2.696, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 13/3/2017). 2. Ao definir como parâmetro percentuais que, limitados a um teto correspondente a R$ 87.895,00, variam entre 1% e 3%, a incidir sobre o valor da causa ou do acordo homologado, além de estabelecer valores fixos não representativos de qualquer exorbitância para determinados processos e atos processuais (R$ 330,70 e R$ 413,40), a Lei 1.077/2020 do Estado de Mato Grosso manteve-se em sintonia com as balizas jurisprudenciais traçadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. A norma impugnada fixa limites mínimos e máximos às custas processuais, que espelham valores e percentuais razoáveis para a adequada remuneração do serviço público prestado, de modo a não configurar qualquer ofensa ao acesso à justiça, à ampla defesa, ao princípio da capacidade contributiva, à vedação da utilização de taxas para fins meramente fiscais e ao princípio do não confisco. Constata-se parâmetro percentuais que, limitados a um teto correspondente a R$ 87.895,00, variam entre 1% (um por cento) e 3% (três por cento), a incidir sobre o valor da causa ou do acordo homologado, além de estabelecer valores fixos não representativos de qualquer exorbitância para determinados feitos e atos processuais (R$ 330,70 e R$ 413,40), em sintonia com as balizas jurisprudenciais traçadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI 3.826, Rel. Min. EROS GRAU, DJe de 19/8/2010 e ADI 2.655, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ de 26/3/2004, Rel. Min. EDSON FACHIN, Sessão Virtual de 22/5/2020 a 28/8/2020, acórdão pendente de publicação). 4. Impossibilidade de os dispositivos impugnados serem aplicados no exercício financeiro de 2020, haja vista a Lei que os alberga ter sido publicada no Diário Oficial de 13 de janeiro de 2020. Interpretação conforme à Constituição ao art. 16 da Lei 11.077/2020 do Estado de Mato Grosso, de modo a estabelecer que a eficácia do art. 6o e dos Itens 1, 2 e 4 da Tabela A, Item 1 da Tabela B e Item 1 da Tabela C, constantes do art. 13, do mesmo diploma legislativo, iniciar-se-á apenas em 1o de janeiro de 2021. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (STF - ADI: 6330 MT 0087835-39.2020.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 16/06/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 06/07/2020)

A supracitada decisão em sede de ADI foi julgada em 16/06/2020, por sua vez, desde 01 de janeiro de 2021 a lei está integralmente em vigor no estado de Mato Grosso. Como o recurso foi interposto em 19/03/2021, é necessária a complementação de preparo recursal.

No que tange ao pedido de parcelamento das custas, verifico que inexistem provas suficientes que demonstrem a imprescindibilidade do deferimento da medida.

Pelos mesmos fundamentos pelos quais rejeitado o pedido da gratuidade da justiça, o pagamento parcelado das custas da ação não deve ser concedido, vez que sem maiores comprovações, não se permite auferir a total incapacidade financeira da empresa.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021